Tribunal: TJSP
Processo: 2162395-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162395-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados ROBERTO PAGANESSI EPP e ROBERTO
PAGANESSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento no 2162395-41.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162395-41.2019.8.26.0000 -Voto no 42205
2
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Roberto Paganessi EPP e outro
Comarca: Itatiba
Voto no 42205
Ementa: Ação de Execução. Decisão que indeferiu pedido
de utilização dos sistemas judiciais para pesquisas de bens
devedores. Não existe óbice para o deferimento.
Admissível a renovação do pedido. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão, proferida em ação de execução, que não haveria
razão para a repetição de diligências já realizadas, ante a existência
de evidências concretas de ausência de bens penhoráveis, de modo
que foi determinada a suspensão do processo, pelo prazo de um ano
(fls. 12). Foi ressaltado que a r. Decisão serviria como alvará ao
Cartório de Notas, Ofícios de Registro de Imóveis, Ciretrans e
Bancos, com relação à existência de bens e ativos em nome do
executado.
Sustenta o banco recorrente que não seria
cabível a suspensão da execução ou a expedição de alvará, posto
que o feito deve prosseguir com a realização de pesquisas para
localização da parte executada, bem como de bens passiveis de
penhora.
Destacou que já efetuou pesquisas por meio
do BacenJud, RenaJud e Infojud, mas não haveria óbice a nova
utilização destes sistemas, até porque teria transcorrido grande lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162395-41.2019.8.26.0000 -Voto no 42205
3
temporal desde a realização da consulta anterior.
Argumenta que a expedição do alvará seria
insuficiente, pois seria impossível ao agravante mandar o referido
alvará para todas as instituições financeiras, Detrans e demais
órgãos
públicos.
"A
pesquisa
BACENJUD
já
localiza
automaticamente todas as contas no nome da parte agravada de
todos os Bancos do país, sendo que o agravante não tem como saber
em quais bancos este tem e poderá ter contas, sendo assim, tal alvará
não terá eficácia, podendo ocorrer a frustração da execução" (fls.
04).
Assim, requer a reforma da r. Decisão, para
que seja determinada a possibilidade de realização de pesquisas no
processo, conforme seja necessário ao andamento processual, com a
utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim
de obter acesso às informações acerca dos bens atuais dos
Agravados, seja na forma de arresto ou na forma de penhora "on-
line".
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução promovida pelo
banco ora recorrente em face de Roberto Paganessi EPP e Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162395-41.2019.8.26.0000 -Voto no 42205
4
Paganessi, por ser credor da quantia de R$ 96.593,88, ajuizada em
março de 2012.
Admissível a renovação do pedido pesquisa
junto ao BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, na tentativa de
localizar ativos financeiros em nome dos executados, após o
decurso de prazo razoável do último requerimento, com a
possibilidade de modificação da situação fática, por ser medida de
interesse da justiça (CPC, arts. 399), porquanto ausente no
ordenamento jurídico qualquer exigência ou condicionante para
vedá-la ou restringir a renovação de diligências para localização de
bens penhoráveis ou efetivação de constrição judicial.
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA
SISTEMA
BACENJUD.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
1.
O
acórdão
recorrido
analisou todas as questões necessárias ao desate da
controvérsia, só que de forma contrária aos
interesses da parte. Logo, não padece de vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua
anulação por esta Corte. Tese de violação do art.
535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a
possibilidade de reiteração do pedido de constrição
on line, considerando a existência de anteriores
tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se
pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração
do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde
que observado o princípio da razoabilidade a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162395-41.2019.8.26.0000 -Voto no 42205
5
analisado
caso
a
caso.
Precedente:
REsp
1199967/MG,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.
Esta Câmara já se pronunciou:
“PENHORA ON-LINE - Indeferimento de novo
pedido de bloqueio de numerário existente nas
contas bancárias em nome dos executados -
Tentativa anterior infrutífera - Possibilidade de
alteração do saldo existente nas contas dos
executados ante o decurso de mais de um ano -
Viabilidade de renovação da diligência - Decisão
reformada - Recurso provido para este fim” (20a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no0082709-49.2010.8.26.0000, rel. Des. Correia
Lima, j. 22.03.2010, o destaque não consta do
original);
Sendo assim, respeitado o entendimento do d.
Juízo da causa e nos termos da orientação supra, de rigor o
deferimento de novas pesquisas para a localização de bens dos
executados, desde que previamente recolhidas as tarifas pertinentes,
sendo certo que referidas medidas não encontram óbice no
ordenamento jurídico e não se revelam abusivas nem impertinentes.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento do recurso, afastando-se, por consequência, a
determinação de suspensão do processo.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator